Tribunal: TJMT
Processo: 1012623-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012623-25.2025.811.0001
ORIGEM: 1012623-25.2025.8.11.0001.
RECORRENTE: JOSE JUNIOR MELO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: AIRKE SILVA CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VALIDADE DO CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o reclamante alega que foi contratado pelo Requerido para realizar a confecção de diversas próteses dentárias, todavia não houve o pagamento integral dos serviços prestados, totalizando o valor remanescente de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais).
2. No tocante a preliminar de incompetência por perícia e alegação de cerceamento de defesa que foi impedido de produzir provas porque teve apreensão seu aparelho celular, estas teses defensivas não foi expendida na contestação, o que impede a sua análise em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
3. Sentença de procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem, inicialmente, sobre o presente caso, faz mister citar aqui o artigo 107 do Código Civil: “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”Desta forma, verifico que o contrato verbal firmado entre as partes possui agente capaz, objeto licito e possível, determinado ou determinável, portanto, é um contrato válido.Verifico nos autos que em nenhum momento o Requerido negou a contratação dos serviços prestados pelo Autor, bem como não se desincumbiu de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme preconiza o artigo 373 do CPC.O demandado, em sua defesa, inclusive confirma que efetuou a contratação e utilizou os serviços ofertados pelo autor.Na mesma senda, o autor colacionou as mensagens trocadas entre as partes, referente à solicitação das próteses dentárias e a cobrança sobre o pagamento (ID. 185170151), as quais confirmam suas alegações iniciais. No caso em apreço, a despeito do esforço argumentativo do demandado, os elementos de convicção presentes demonstram a efetiva prestação do serviço.Desta forma, concluo que o contrato celebrado entre as partes não se pautou apenas na forma verbal, que é admitida em direito, mas antes disso, na confiança que o Requerente depositou no Requerido, considerando que já havia feito outros trabalhos para o Requerido, conforme apresentado na contestação, sendo certo que o conteúdo das conversas anexadas pelo reclamado não são aptas a afastar o dever de pagar pelo serviço que contratou. Sobre o tema:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO REFERENTE A MÃO DE OBRA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (....) (N.U 1006351-97.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).Portanto, é devida a condenação do Reclamado para promover a quitação do débito no valor de a quantia de R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais).Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o Requerido a pagar o valor de R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais), referente aos serviços prestados pelo Autor, ser corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do efetivo prejuízo (04/11/2024) e juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1o do CC) a partir da citaçãoEm consequência, DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. (...)”
5. Os comprovantes de pagamento juntados no recurso não demonstram relação com o período da prestação dos serviços (09/10/2024 a 16/10/2024), não sendo aptos a extinguir a obrigação.
6. Ainda, não há a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a autora tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6 .Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012623-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIRKE SILVA CARVALHO - CPF: 041.486.862-50 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR MELO DO NASCIMENTO - CPF: 013.417.972-28 (RECORRIDO), GIBRAN DANTAS DOURADO BARROSO - CPF: 004.788.942-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025